Tribunal: STF
Processo: HC 66045
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
- 'HABEAS COPRUS'. NULIDADE PROCESSUAL. DIREITO DE AGUARDAR DESATE
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM LIBERDADE. EM SEDE DE 'HABEAS CORPUS'
NÃO CABE O EXAME DA ALEGADA NULIDADE DO DESPACHO QUE INADMITIU O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU EM PARTE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO TEM EFEITO
SUSPENSIVO (C.P.P., ARTIGO 637) E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
LIMITA-SE A APELAÇÃO (CPP, ARTIGO 594).
PEDIDO INDEFERIDO.